Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730328-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVAR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. Conforme ofício de ID 64498240, a juíza a quo informou a prolação de Sentença nos autos originários. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator